Tribunal: STF
Processo: HC 186725
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-08
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Fernanda Mikaelle Dias Braga, em favor de José Nobre do Nascimento Filho, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do RHC 112.891/CE.
    Colho da decisão impugnada:
    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus com pedido liminar interposto por VERIDIANO RABELO CABRAL JUNIOR, JOSE NOBRE DO NASCIMENTO FILHO e JOVANNY RODRIGUES PINHEIRO contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, o qual denegou a ordem pretendida no Writ n.º 0631756-09.2018.8.06.0000, mantendo a prisão preventiva dos recorrentes nos autos em que foram pronunciados pela suposta prática dos delitos previstos no art. 121, § 1º, inciso V e VII (três homicídios); art. 121, § 1º, incisos V e VII c/c art. 14, II (cinco tentativas de homicídio); art. 148; art. 157, incisos I, II e IV (duas vezes nos dois primeiros incisos); e art. 311, todos do Código Penal. 
    Sustentam os recorrentes a ocorrência de constrangimento ilegal sob o argumento de que não haveria fundamentação idônea para justificar a manutenção de suas prisões preventivas, porquanto embasadas na gravidade abstrata dos crimes em tese cometidos. 
    Defendem que não ficou demonstrado, com base em elementos concretos, de que forma suas liberdades poderiam causar embaraço à ordem pública, à instrução criminal e à aplicação da lei penal, reputando ausentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar, previstos no art. 312 do CPP. 
    Argumentam que somente se evadiram do distrito de culpa por receio de serem assassinados sumariamente, justificando ser essa "a decisão mais natural e sensata que os pacientes-recorrentes poderiam ter tomado, uma vez que, desde a morte dos policiais, ocorrida em 30-06-2016, inúmeras pessoas - supostamente envolvidas, apontadas ou ligadas ao triplo homicídio dos PMs - acabaram sendo executadas em uma onda de violência que tomou conta da cidade naquela época" (e-STJ fl. 2087). 
    Asseveram não existir sequer indícios que apontem os ora pacientes como mandantes das mortes dos policiais ou dos demais crimes, enfatizando que os testes genéticos e papiloscópicos realizados não constataram a presença dos acusados no local dos crimes e nem a posse de armas ou realização de reuniões no posto de propriedade de um deles, além de testemunhos em sede policial terem sido realizados sob coação, e seus teores terem sido modificados posteriormente em juízo. 
    Alegam que as medidas cautelares diversas da prisão, conforme previsão do art. 319 do Código de Processo Penal, seriam suficientes e mais adequadas na hipótese dos autos. 
    Por fim, salientam que "o acórdão recorrido merece reforma porque a manutenção da prisão preventiva, no caso em tela, foi tomada à margem do requisito da contemporaneidade entre os fatos delituosos e a segregação cautelar" (e-STJ fl. 2122). 
    Requerem, assim, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem para que sejam colocados em liberdade provisória, expedindo-se o competente alvará de soltura, ainda que impostas medidas alternativas ao cárcere. 
    Sem contrarrazões, os autos ascenderam ao Superior Tribunal de Justiça, onde a liminar foi indeferida. 
    Solicitadas informações, foram devidamente prestadas (e-STJ fl. 175). 
    Instado a se manifestar, o Ministério Público Federal opinou pelo improvimento do reclamo (e-STJ fls. 2174-2182). 
    É o relatório. (www.stj.jus.br)
    No STJ, o recurso foi parcialmente conhecido e, nessa parte, improvido. Interposto agravo regimental, negou-se-lhe provimento. (eDOC 16)
    Nesta Corte, a defesa insiste no pedido de revogação da prisão preventiva, em razão de um alegado excesso de prazo.
    É o relatório.
    Decido.
    O acórdão impugnado é o mesmo daquele apontado no HC 186.606, em cujos autos registrei:
    Observe-se a fundamentação constante da decisão impugnada:
    Infere-se dos documentos juntados aos autos que os recorrentes foram presos preventivamente nos dias 5/4/2018 e 6/4/2018, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 121, § 1º, inciso V e VII (três homicídios); art. 121, § 1º, incisos V e VII c/c art. 14, II (cinco tentativas de homicídio); art. 148; art. 157, incisos I, II e IV (duas vezes nos dois primeiros incisos); e art. 311, todos do Código Penal. 
    Isso porque, supostamente, fariam parte de associação criminosa, onde VERIDIANO e JOSÉ FILHO exerciam a liderança, cedendo seus estabelecimentos comerciais para reuniões do grupo e planejamento dos ardis, e JOVANNY fornecia suporte logístico e pernoite para a fuga da quadrilha responsável por assaltos a banco em automóveis com placas adulteradas, e, descoberta uma das empreitadas criminosas, durante a fuga e para se eximirem da culpa, o bando de que eram parte teria ceifado a vida de três policiais militares, tentado contra a de outos cinco, sequestrado e extorquido três dos agentes públicos sobreviventes. 
    […]
    Verifica-se que o Juízo singular, no dia 20/6/2016, atendendo representação da autoridade policial, com anuência do Ministério Público, decretou a prisão preventiva dos recorrentes VERIDIANO RABELO CABRAL JUNIOR e JOSE NOBRE DO NASCIMENTO FILHO, por entender a medida necessária, sobretudo como forma de garantir a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal, vulneradas diante da gravidade em concreto das circunstâncias em que ocorrido o delito, avaliando, inicialmente, que "o abalo a ordem pública causado pela gravidade concreta dos delitos supostamente perpetrados pelos representados faz crer que as medidas previstas no art. 319 do CPP não seriam suficientes ainda que cumuladas entre si para impedir a sensação de impunidade que se abateria sobre a população" (e-STJ fl. 59). 
    Registrou, na ocasião, que "a necessidade da segregação, ao menos por ora, está apoiada em elementos suficientemente idôneos e robustos, corporificados no farto material probatório coligido aos autos, sendo a conduta atribuída aos representados dotada de ampla repercussão no meio social desta comunidade interiorana", enfatizando que estaria "devidamente evidenciado pelo depoimento das testemunhas ouvidas pela autoridade policial e pelo clamor das ruas - que a manutenção dos representados em liberdade é fato capaz de acarretar descrença na justiça por parte da comunidade deste Município, principalmente porque as vítimas da ação delituosa são agentes de segurança púbica". (e-STJ fl. 60). 
    Ressaltou o Togado primevo, outrossim, que a custódia seria necessária, também, para "prevenir a reprodução de infrações criminais, porquanto, além da gravidade concreta da conduta o representado VERIDIANO RABELO CABRAL JUNIOR é contumaz na prática de crimes" (e-STJ fl. 61). 
    E prossegue, arrazoando que "o representado VERIDIANO RABELO CABRAL, genitor do representado VERIDIANO RABELO CABRAL JUNIOR, foi vítima de homicídio no dia de ontem, nesta cidade de Quixadá, juntamente com seu filho de nome SADOCK - fato amplamente divulgado na imprensa - o que reforça a necessidade da segregação cautelar em prol da garantia da ordem pública, já que os demais representados podem ser os próximos alvos dessa terrível sequência de homicídios que Quixadá tem vivenciado" (e-STJ fl. 61). 
    Salienta, ademais, que "a prisão cautelar dos representados também se justifica sob o prisma da conveniência da instrução criminal, porquanto, enquanto estes permanecerem em liberdade, as testemunhas podem sentir-se amedrontadas para trazer suas versões em juízo. principalmente após as sucessivas mortes supostamente ligadas aos fatos em apuração" (e-STJ fl. 61). 
    Conclui o Magistrado, entendendo que "a despeito da apresentação espontânea dos representados na Delegacia de Roubos e Furtos de Fortaleza, diante dos últimos episódios acontecidos nesta cidade há uma forte probabilidade de que os representados que ainda estão vivos possam vir a empreender fuga - o que, aliás, sucedeu com alguns investigados que tiveram prisão cautelar decretada por este juízo" (e-STJ fl. 61). 
    Posteriormente, em 7/3/2017, considerou por decretar a segregação cautelar de JOVANNY RODRIGUES PINHEIRO, pelos mesmos motivos insculpidos no art. 312 do Código de Processo Penal que utilizou para os outros dois pacientes e sob semelhantes fundamentos - sem a explícita menção à reiteração criminosa -, que ora não se transcreve para evitar tautologia. 
    Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem, que, por sua vez, denegou-lhe a ordem, mantendo a prisão preventiva, especialmente a bem da ordem pública, fragilizada diante da gravidade concreta do suposto ilícito perpetrado, consignando que "em que pese hajam dúvidas acerca da veracidade do testemunho do frentista do posto de combustível, o Sr. Lindon Johson, tendo em vista o novo depoimento do mesmo juntado ao presente caderno processual às páginas 2043/2052, conjecturo que o decreto preventivo não fundamentou-se exclusivamente nas palavras da testemunha supracitada" (e-STJ fl. 2073). 
    Entendeu, na oportunidade, que "foram encontradas no posto de gasolina de um dos pacientes, significativa quantidade de armas, munições e uma substância psicotrópica conhecida como 'arrebite'" e "a segregação cautelar fora devidamente motivada na gravidade in concreto da prática delituosa, não se pautando em meras conjecturas abstratas, mas sim em circunstâncias evidenciadas na investigação do delito, capazes de indicar a periculosidade do agente" (e-STJ fl. 2074). 
    Ponderou a Corte local, por derradeiro, que "não se vislumbra qualquer ilegalidade ou arbitrariedade nas ordens de prisão, cuja substituição por medidas cautelares diversas não se mostram suficiente para fins de acautelar a ordem pública" (e-STJ fl. 2077). 
    […]
    Com efeito, verifica-se que os pacientes, reunidos com vários outros codenunciados, tiveram decretadas suas prisões preventivas, porquanto demonstrada a indispensabilidade da medida extrema para a preservação da ordem pública e também para o fim de fazer cessar as práticas criminosas atribuídas aos integrantes da organização investigada e os que ocorreram posteriormente aos fatos criminosos. 
    Consoante descrito na denúncia, os acusados, reunidos em onze agentes, atuando de forma organizada, com armamentos pesados e equipamento de segurança utilizados por agentes de segurança pública, supostamente lideravam ou auxiliavam a estrutura delituosa - cediam seus estabelecimentos comerciais para as reuniões do grupo criminoso, engendravam os ilícitos pretendidos, financiavam a quadrilha e davam suporte na fuga -, destinada à prática de roubos qualificados contra agências bancárias no interior do Estado do Ceará. 
    Merece destaque a audácia exorbitante dos membros do grupo, os quais, surpreendidos na iminência da execução de seus crimes, empreenderam fuga, ceifando pelo caminho a vida de três policiais militares, ferindo gravemente outros cinco e sequestrando três dos sobreviventes para os utilizar como guarida na evasão, cometendo outros diversos ilícitos nessa senda, em verdadeira escalada criminosa. 
    As particularidades acima narradas certamente denotam a gravidade concreta da conduta incriminada, bem como a personalidade violenta dos agentes, e, por consequência, as suas periculosidades efetivas, mostrando que as prisões são mesmo devidas para o fim de acautelar-se o meio social, pois evidente a maior reprovabilidade da conduta que lhes são imputadas. 
    […]
    Além disso, conforme devidamente enfatizado no decreto de prisão preventiva, "a despeito da apresentação espontânea dos representados na Delegacia de Roubos e Furtos de Fortaleza, diante dos últimos episódios acontecidos nesta cidade há uma forte probabilidade de que os representados que ainda estão vivos possam vir a empreender fuga" (e-STJ fl. 61), devendo-se destacar que VERIDIANO JUNIOR e JOSÉ NOBRE ficaram por quase dois anos foragidos em Apuí, no Estado do Amazonas, enquanto que JOVANNY permaneceu por aproximadamente um ano na mesma localidade. 
    […]
    De mais a mais, conforme bem evidenciado pelo Juízo de origem, "o representado VERIDIANO RABELO CABRAL JUNIOR é contumaz na prática de crimes" (e-STJ fl. 61), particularidade que encerra motivo suficiente para justificar a manutenção da preventiva na espécie, pois revela a inclinação do recorrente à criminalidade, concretizando a conclusão pela sua periculosidade acentuada e inviabilizando a pretendida liberdade, já que patente a real possibilidade de que, solto, volte a cometer infrações penais graves. (eDOC 14)
    Inicialmente, verifico que a tese de excesso de prazo não foi debatida na decisão impugnada, motivo por que a análise nesta Corte resultaria em supressão de instância, inadmitida pela jurisprudência do Tribunal.
    Não há, de outro lado, qualquer ilegalidade a reclamar a concessão da ordem de ofício. 
    A jurisprudência desta Corte é firme no entendimento de que a configuração do excesso de prazo a justificar a revogação da prisão não se verifica a partir, tão somente, do requisito temporal. É necessário apurar a presença de circunstâncias que demandam maior tempo, a exemplo de número de réus na ação penal e expedição de carta precatória, o que verifico no caso dos autos. Cito recentes precedentes: HC 170.778, DJe 3.5.2019; RHC 170.836, DJe 10.5.2019; HC 171.205, DJe 16.5.2019; HC 154.645, DJe 17.5.2019; HC 171.072, DJe 20.5.2019, todos de minha relatoria. 
    Ademais, em consulta ao sítio eletrônico do TJ/CE, observei que o Juízo, ao receber o recurso em sentido estrito, abriu prazo para contrarrazões e, juntadas aos autos, ordenou a sua remessa ao Juízo ad quem.
    A marcha processual, portanto, segue seu curso regular.
    Mais a mais, cada processo tem sua particularidade, de modo que o período de quatro anos de prisão cautelar pode estar justificado em um processo e, em outro, não. Cito precedentes: RHC 140.840, Rel. Min. Luix Fuz, DJe 3.3.2017; HC 132.172 e HC 182.429, de minha relatoria, DJe 11.2.2016 e DJe 16.3.2020, respectivamente. 
    Como se vê, o ato impugnado já foi por mim analisado, através de habeas corpus manejado por outro membro da organização criminosa, quando registrei não ter vislumbrado qualquer demora injustificável na tramitação do processo.
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).
    Publique-se. Comunique-se ao Juízo de primeiro grau.
    Brasília, 8 de junho de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente